Tribunal: TJDFT
Processo: 0713513-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0713513-02.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TEMPLO BUDISTA HONGWANJI DE BRASILIA APELADO: CLELIA MADURO DE ABREU D E C I S Ã O A presente apelação foi regularmente distribuída a este Juízo em 18 de abril de 2024, em razão do afastamento do Juízo prevento (Des. Alvaro Ciarlini), nos termos do art. 85 do RITJDFT. Ocorre que, em 23 de abril de 2024, constatada a existência de apelação, contra a mesma sentença (autos 0713551-14.2022.8.07.0018 – julgamento conjunto), distribuída ao Gabinete do e. Des. Alvaro Ciarlini, em 08 de fevereiro de 2024, foi determinada a redistribuição do processo àquele Juízo, em razão do patente risco de decisões conflitantes. A decisão foi então prolatada nos seguintes termos: Trata-se de apelação interposta por Guilherme Moreira Serra e Templo Budista Hongwanji de Brasília contra sentença do e. Juízo da Vara de Meio Ambiente e Desenvolvimento Fundiário do Distrito Federal. O presente processo foi jugado conjuntamente ao processo n. 0713551-14.2022 (sentença única), em razão da conexão. A decisão revista foi prolatada nos seguintes termos: Autos n. 0713513-02.2022.8.07.0018: Cuida-se de ação cominatória movida por Clélia Maduro de Abreu em face do Templo Budista Hongwanji de Brasília. Alegou a autora que o réu vinha realizando, ao tempo da propositura da ação, evento denominado “49a Quermesse”, com horários definidos entre 16h e 22h aos sábados e 16h e 21h aos domingos; que o evento vinha ultrapassando os limites de horário e gerando barulho excessivo, violando a proteção ao consumidor, os direitos de vizinhança e os limites da Lei Distrital n. 4.092/08. Pediu liminar para garantir que a ré se abstenha de ultrapassar os limites de horário e de emissões acústicas e, como tutela definitiva, a cominação da obrigação da ré de observar os limites de ruídos definidos na legislação. O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão de id 134251859. Em id 135790924, ofício de informações prestadas pelo Distrito Federal, no sentido de que houve apenas uma reclamação relativa ao evento, protocolada em 25 de agosto de 2022, e por essa razão não houve fiscalização naquele mês. Em contestação (id 136840870), o réu suscitou ausência de interesse de agir, pela consideração de que o evento enfocado na demanda já fora concluído. No mérito, alegou que a realização do evento contou com todas as licenças oficiais, e respeitou todas as normas de funcionamento, inclusive no que se refere à poluição sonora e horário de funcionamento. Pediu o acolhimento da preliminar ou o julgamento de improcedência da demanda. A autora complementou suas alegações com a informação de que mesmo após o horário de encerramento, os frequentadores costumam permanecer na região, falando alto e violando os limites de emissões acústicas, por culpa do réu. O Ministério Público oficiou pelo reconhecimento da ausência de interesse de agir ou, em caso de julgamento, pela rejeição da demanda (id 171009307). Autos n. 0713551-14.2022.8.07.0018: Cuida-se de demanda cominatória idêntica à posta nos autos acima relatados, com a única diferença do polo ativo da relação processual, neste caso ocupado por Aurélio Maduro de Abreu. O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão de id 134328469. No mais, a tramitação foi idêntica à ocorrida nos autos conexos. É o relatório. Decido. Numa interpretação sistemática das iniciais, depreende-se que os autores perseguem a pretensão de cominação da obrigação de fazer ao réu para a quermesse que se realiza anualmente, não apenas para a edição de 2022. É a interpretação mais consentânea com a declaração da própria parte autora, e que se afigura ainda mais adequada à luz do princípio da primazia da decisão de mérito. Portanto, rejeito a arguição de carência de ação por falta de interesse de agir. A cominação de obrigação em tutela jurisdicional pressupõe a existência de negócio prévio originador da responsabilidade contratual, ou de ato ilícito do qual se origina a responsabilidade civil aquiliana. No caso dos autos, é incontroverso que o réu tem licença para a promoção do evento mencionado na causa de pedir remota. Ou seja, tem o direito de realizar o evento. No entanto, os autores afirmam que tal direito não vem sendo exercitado nos seus estritos limites, ocasionando acidente de consumo para com os consumidores indiretos como eles, danos à tranquilidade assegurada pelo direito de vizinhança e a poluição vedada pela Política Nacional do Meio Ambiente. É bem verdade que os direitos devem ser exercidos regularmente, ou seja, dentro dos limites objetivos. Se exercidos além dos limites objetivos, houve abuso no exercício do direito, e o abuso não é protegido pelo direito; antes, configura ato ilícito a justificar a responsabilização. Contudo, no caso concreto não há prova segura de que a parte ré viesse extrapolando dolosamente os limites de horários e emissões acústicas definidos na licença para a realização dos eventos. As gravações audiovisuais em aparelho celular particular dos próprios autores não é prova suficiente da produção da alegada poluição pela parte ré, posto que, conforme disciplina o art. 12 da Lei Distrital n. 4092/08, a captação de emissões acústicas para fins de aferição da observância dos limites legais deve ser realizada mediante método e aparelhagem adequados, em conformidade com os padrões definidos pela ABNT. Pelo que se depreende da narração dos fatos contida no próprio libelo, o evento enfocado na lide ocorre há vários anos: o nome “49a Quermesse” indica que é festa realizada há quase 50 anos! Trata-se, pois, de evento antigo e previsível, mas ainda assim o Distrito Federal afirmou ter recebido apenas uma reclamação no último ano (não estando claro se a reclamação partiu da própria parte autora ou de terceiro), o que afasta ainda mais a verossimilhança da afirmação de que a parte ré venha cometendo abusos durante a promoção dos eventos. Enfim, não estando demonstrada conduta ilícita praticada pela parte ré, inviável a atribuição de responsabilidade por ato ilícito. Em face do exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa, em cada um dos feitos. Brasília, 14 de setembro de 2023 15:22:44. CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS Juiz de Direito A presente apelação foi distribuída a esta Relatoria em 17 de abril de 2024, às 14h23. Em consulta ao sistema informatizado, constata-se que foi interposta idêntica apelação, contra a mesma sentença (autos 0713551-14.2022.8.07.0018), a qual foi distribuída ao Gabinete do e. Des. Álvaro Ciarlini, em08 de fevereiro de 2024, às 17h28, o que o torna prevento para julgamento do presente recurso, em razão da conexão, além do risco de decisões conflitantes. Redistribua-se (mediante compensação) ao e. Juízo prevento (Gabinete do Des, Álvaro Ciarlini), com nossas homenagens. Efetivamente, nos termos do Código de Processo Civil: (a) a competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência (art. 54); (b) a reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente (art. 58); e (c) serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles (art. 55, § 3o). No entanto, em que pese a expressa determinação judicial, os autos não foram encaminhados ao e. Des Alvaro Ciarlini, sendo que em 8 de maio de 2024 foi lavrada a seguinte certidão pelo Núcleo de Redistribuição e Registro: Em que pese a decisão de ID 58860129, informo, com a devida vênia, que a prevenção ao Exmo Des. Alvaro Ciarlini já estava certificada no ID 58123464 e, considerando que o mesmo se encontrava afastado no momento da distribuição, foi aplicada a regra do art. 85 do RITJDFT e certificado no ID 58122054. Nesta data, o Desembargador Alvaro Ciarlini também se encontra de 08.05.2024 a 10.05.2024 e os autos já se encontram na competência da 2a Turma Cível, nos termos do referido artigo. Os autos retornaram conclusos a esta Relatoria somente em 27 de junho de 2024. Pois bem. Em que pese não se desconheça a previsão regimental (art. 85 do RITJDFT) de redistribuição dos processos entre os desembargadores em exercício na hipótese de afastamento do relator prevento na data da distribuição, tal norma não afasta a determinação legal de viabilidade da modificação da competência, diante da impositiva reunião de processos em que se evidencia o risco de decisões contraditórias e/ou conflitantes (Código de Processo Civil, art. 55, § 3o). É o caso concreto em que existiriam dois recursos idênticos interpostos contra a mesma sentença. No entanto deixo de determinar o cumprimento da anterior decisão judicial de redistribuição dos autos ao e. Des. Alvaro Ciarlini, uma vez que, em consulta aos autos do processo 0713551-14.2022, constata-se que o recurso interposto naqueles autos foi julgado em 10 de junho de 2024. Confira-se o acórdão desta 2a Turma Cível (acórdão 1860648): APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR IRRISÓRIO. ART. 85, §§ 8o E 8o-A, DO CPC. TABELA DA OAB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A hipótese consiste em verificar se está correta a fixação dos honorários de advogado procedida pelo Juízo singular. 2. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". A aludida regra deve ser aplicada na hipótese, considerado o baixo valor da causa. 3. De acordo com a regra prevista no art. 85, § 8a-A, do CPC, na fixação do montante alusivo aos honorários de advogado devem ser observados os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o do referido artigo, aplicando-se o que for maior. 4. A tabela de honorários da OAB-DF prevê, como valor mínimo dos honorários em ações de jurisdição contenciosa em geral, o montante equivalente a 25 unidades referenciais de honorários (URH). 4.1. Na data do proferimento da sentença apelada, em setembro de 2023, o valor da URH era de R$ 361,91 (trezentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos) que, multiplicado por 25 (vinte e cinco) alcança o montante de R$ 9.047,75 (nove mil e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos). 5. Recurso conhecido e provido. Como dito, a apelação interposta nos presentes autos é idêntica àquela interposta pelas mesmas partes, contra a mesma sentença, nos autos 0713551-14.2022.8.07.0018). Conforme já decidido por esta 2a Turma Cível, “se a parte apresenta idênticas peças recursais em duas ações conexas dirimidas em uma única sentença, impõe-se o conhecimento de um só recurso, em observância ao princípio da singularidade ou unicidade recursal” (TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão 1173952, Rel. Des. João Egmont). Desse modo, em atenção à celeridade e à economia processual, tendo em vista que, no atual momento processual não mais há de se cogitar em risco de decisões conflitantes, nego seguimento à presente apelação. Junte-se cópia do acórdão prolatado nos autos 0713551-14.2022.8.07.0018. Para evitar futuro prejuízo às partes e/ou tumulto processual, dê-se ciência da presente decisão ao Setor de Distribuição, inclusive para que possa se valer da via adequada ao esclarecimento de dúvidas acerca do cumprimento de decisão judicial. Publique-se. Preclusa a matéria, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 28 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator